Tribunal: CARF
Processo: 10680.919495/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.919495/2012-36
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.716 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ENERG POWER LTDA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. TRIBUTO PAGO E CRÉDITO
EXTINTO. RETIFICAÇÃO DA DCTF. PAGAMENTO INDEVIDO.
INEXISTÊNCIA.
Descabe a restituição de valor pago que serviu para a extinção perfeita e
regular de crédito tributário, ainda que, posteriormente, o contribuinte
apresente declaração retificadora desvinculando o referido pagamento, pois, até
o limite do valor retificado, essa alteração não caracteriza pagamento indevido
para fins de restituição ou compensação. (Acórdão 9101-004.075)

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-012.706, de 09 de
dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10680.919481/2012-12, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.919495/2012-36
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.716 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.919495/2012-36

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma de acórdão que deu provimento ao recurso voluntário. O julgado recebeu
ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF
PARA
DESVINCULAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE
O art. 9o da IN RFB no 1.110/10 autoriza a retificação da DCTF para alteração da
vinculação de créditos a débitos.

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial suscitando divergência jurisprudencial com relação à possibilidade de
restituição/compensação do valor pago, que serviu para a extinção perfeita e regular de crédito
tributário, bastando, para tanto, que o contribuinte apresente DCTF retificadora, desvinculando o
DARF do pagamento dos débitos originalmente confessados e extintos. Para comprovar o
dissenso interpretativo colacionou acórdão paradigma.
Em exame de admissibilidade foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
O Contribuinte, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial da
Fazenda Nacional, postulando, preliminarmente, o não conhecimento pois estaria ausente a
comprovação da divergência jurisprudencial e, no mérito, a sua negativa de provimento.
É o relatório.

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.716 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.919495/2012-36

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado
pela Portaria MF n.o 343/2015.
2
Mérito
No mérito, a controvérsia dá-se em torno da possibilidade de
restituição/compensação do valor pago, que serviu para a extinção
perfeita e regular de crédito tributário, bastando, para tanto, que o
contribuinte apresente DCTF retificadora, desvinculando o DARF do
pagamento dos débitos originalmente confessados e extintos.
No acórdão recorrido, após a realização de diligência fiscal, foi
verificada a existência de crédito a ser compensado posteriormente à
retificação das obrigações acessórias, notadamente os Demonstrativos de
Apuração de Contribuições Sociais (DACON) e as Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) de cada período de
apuração, conforme autorizado pelas Instruções Normativas nos 1.015/10
(art.10, §5o) e 1.110/10 (art.9o, §6o, inc. II), vigentes à época, sendo
provido o recurso voluntário.
Por meio de recurso especial, insurge-se a Fazenda Nacional quanto à
possibilidade de apresentação de DCTF retificadora, com a
desvinculação do DARF do pagamento dos débitos originalmente
confessados e já extintos.
Da análise dos autos e das razões expendidas pela Fazenda Nacional,
entende-se assistir razão à Recorrente, com a consequente reforma do
acórdão recorrido, conforme razões bem explicitadas pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento ao apreciar a manifestação de
inconformidade apresentada pelo Contribuinte:

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.716 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.919495/2012-36

[...]
Nem a Receita Federal, nem o contribuinte divergem sobre a existência
do crédito tributário constituído por meio da DCTF. Não houve nenhuma
retificadora desconsiderada pela Receita Federal. O único ponto de
discussão existente e que implicou na diferença entre o valor pleiteado
como crédito pelo interessado e o concedido pela Receita Federal é que o
contribuinte confessou um débito, efetuou seu pagamento por meio de
recolhimento em Darf, indicando o tributo e o período de apuração, e esse
débito confessado foi extinto pelo pagamento realizado, nos termos do
art. 156, I, do Código Tributário Nacional.
Após sua extinção, pretende que o mesmo seja considerado em aberto
para que possa utilizar seu pagamento de outra maneira. Acrescente-se
que o débito extinto está demonstrado também em Dacon e o contribuinte
não nega a sua existência.
Não há que falar em pagamento indevido ou à maior em relação ao saldo
utilizado do Darf para extinção do débito de mesmo tributo e período de
apuração a despeito de qualquer vinculação ou falta de vinculação que
tenha ocorrido na DCTF. Apenas a eventual diferença à maior entre o
valor do Darf e o valor do débito pode constituir crédito passível de
compensar débitos, mas esse saldo foi reconhecido no despacho
decisório.
As alegações do contribuinte apenas confirmam o teor do despacho
decisório. Ele efetuou um pagamento no valor de R$ 225.172,22, código
de receita 5856, período de apuração 08/2007. Desse valor, foi utilizado
R$ 172.020,11 para pagamento do débito apurado em Dacon e
confessado em DCTF, período de apuração 08/2007. O restante foi
reconhecido como pagamento indevido e utilizado para a compensação
dos débitos, entretanto tal crédito não foi suficiente e por isso a
homologação da compensação foi parcial e houve a cobrança do saldo.
As questões levantadas sobre a possibilidade de retificação da DCTF em
nada alteram os fatos. A retificadora foi aceita e o débito confessado nela
pago por meio do Darf recolhido para o mesmo período de apuração.
As verificações efetuadas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e nos autos desse processo confirmam os fatos relatados
e podem ser assim consolidadas:

Em face do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade apresentada para não reconhecer o direito creditório e
não homologar a compensação em litígio.
[...]

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.716 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.919495/2012-36

Corroborando as conclusões expostas no julgado de primeira instância,
vieram as informações em relatório de diligência fiscal, deixando ainda
mais claro que a pretensão não é a possibilidade de retificação (ou não)
de DCTF, mas sim realocar pagamento que extinguiu crédito tributário
correto.
[....]
Trata o presente processo de Declaração de Compensação com crédito de
pagamento indevido, no valor de R$ 225.172,22. O referido pagamento
foi efetuado no código 5856, em 20/09/2007, com o período de apuração
agosto de 2007. O CARF converteu o julgamento do Recurso Voluntário
em diligência para que seja verificado se na DCTF ativa correspondente o
pagamento informado como crédito na Dcomp foi ou não vinculado ao
débito declarado.
2.A DCTF original do PA agosto de 2007, apresentada em 02/10/2007,
informava o débito da Cofins - código 5856 no valor de R$ 225.172,22
vinculado ao referido pagamento (fl. 150).
3.Em 26/03/2011 foi apresentada DCTF retificadora que reduziu o valor
do débito para R$ 172.020,11, sem vinculá-lo ao pagamento (fl. 151). Por
fim, em 20/04/2011, foi apresentada a DCTF retificadora ativa no
sistema, que manteve o débito como constava na primeira retificadora (fl.
152).
4.O contribuinte informa, no Recurso Voluntário, que “após
proceder a revisão da apuração de COFINS 5856, a Recorrente
declarou em DCTF um crédito tributário no valor de R$ 172.020,11
(auto-lançamento), no entanto, decidiu por não vincular valor algum
ao crédito constituído. Ou seja, neste momento a Recorrente
constituiu um crédito tributário no valor de R$ 172.020,11 (com
origem na DCTF retificadora/ativa) e um direito creditório de R$
225.172,22 (com origem em um DARF desvinculado) (fl. 90, grifei).
5.Informa ainda que pretende incluir o débito declarado no
parcelamento da lei 11.941. E justifica que “a partir do procedimento
adotado – revisão da apuração de COFINS 5856, através da
retificação do DACON; e retificação da DCTF desvinculando as
parcelas de crédito do valor do novo débito constituído – a
Recorrente
constituiu
um
crédito
tributário
passível
de
parcelamento” (fl. 92, grifei).
6.Porém, apesar de não haver na DCTF a vinculação do pagamento
ao débito, essa alocação foi feita pelo sistema e resultou no
deferimento parcial do crédito pleiteado. Isso ocorreu porque o
sistema Sief Fiscel aloca automaticamente pagamentos e Declarações
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.716 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.919495/2012-36

de Compensação que se refiram a um débito ou parte dele, mesmo
que a vinculação não seja informada na DCTF. O objetivo desse
procedimento é evitar cobranças administrativas ou judiciais de
débitos que já tenham sido liquidados pelo contribuinte (via
pagamento ou Dcomp), mesmo quando esse não informa o vínculo na
DCTF. O procedimento ocorre inclusive quando a liquidação por
pagamento ou por Dcomp ocorre com atraso, impedindo cobranças
indevidas.
7.De fato, a alocação automática é necessária para atender ao disposto no
artigo 156 da lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional):
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo
164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições
estabelecidas em lei.
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do
crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição,
observado o disposto nos artigos 144 e 149” (grifei).
8.Como se vê, o Código Tributário Nacional não menciona a vinculação
do pagamento (ou da Dcomp) em DCTF como condição para que o
débito seja extinto. Basta que seja feito o pagamento ou apresentada a
Declaração de Compensação para que ocorra a extinção (no caso da
Dcomp, sob condição resolutória).
9.O contribuinte alega que a decisão da DRJ Belo Horizonte utilizou
como fundamento o artigo 156,§ 1 do CTN (transcrito acima), que não
seria aplicável ao caso por tratar-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação. Segundo a empresa, seria aplivável apenas o parágrafo VII
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.716 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.919495/2012-36

do mesmo artigo, que prevê a “homologação do lançamento nos termos
do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o”.
10.Ocorre que o artigo 150 do CTN dispõe:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.”
11.Portanto, também nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o pagamento extingue o débito, sob condição
resolutória. Assim, o débito é considerado extinto desde o pagamento,
situação que só será modificada se a Administração Tributária
alterar o valor lançado pelo contribuinte, dentro do prazo de cinco
anos. Como isso não ocorreu no caso em discussão, o débito foi
extinto por pagamento, independente de vinculação na DCTF.
12.A vinculação dos pagamentos e Declarações de Compensação na
DCTF tem caráter informativo, para otimizar os procedimentos dos
sistemas de cobrança. A inexistência da vinculação na DCTF não permite
que a RFB cobre um débito para o qual exista pagamento ou Dcomp
correspondente, pois o débito já se encontra extinto (ou parcialmente
extinto caso o valor do pagamento ou da Dcomp não seja suficiente para
a
liquidação integral).
Assim,
o
sistema
de
cobrança
aloca
automaticamente aos débitos os pagamentos e Dcomp que não estejam
vinculados em DCTF, a partir dos códigos de receita e períodos de
apuração informados, para evitar cobranças indevidas.
13.Da mesma forma que a não vinculação do pagamento ao débito
em DCTF não gera direito de cobrança para a RFB, também não tem
o condão de “constituir direito creditório”, como pretende o
contribuinte. Acima da vinculação formal em DCTF está a verdade
material dos fatos: a existência do pagamento com código do tributo
e período de apuração perfeitamente identificados, que vinculam
pagamento e débito.
14.Sobre a inclusão do débito no parcelamento da lei 11.941, de 27 de
maio de 2009, é de se observar que o parágrafo 2o do artigo 1o da lei
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.716 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.919495/2012-36

determina que “poderão ser pagas ou parceladas as dívidas vencidas
até 30 de novembro de 2008” (gifei). Ora, o débito que se pretende
parcelar nunca esteve vencido, e sim extinto por pagamento. Não se
trata, portanto, de um débito que o contribuinte não conseguiu
liquidar por dificuldade financeira, mas de débito extinto que se
pretendeu “reabrir” por planejamento tributário, que não é o
objetivo do parcelamento especial.
15.Caso esse procedimento fosse permitido, o parcelamento especial
levaria a um resultado oposto ao pretendido. Contribuintes sem
débitos vencidos poderiam “reabrir” débitos extintos e parcelá-los
em
condições
vantajosas,
enquanto
os
pagamentos
seriam
convertidos em créditos para liquidação de novos débitos ou mesmo
para restituição, ocasionando uma queda considerável de arrecadação.
16.Nesse sentido, é importante observar o disposto no Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 5, de 17 de agosto de 2017, que trata de situação
análoga: o cancelamento de Dcomp ainda não homologada para incluir o
débito no PERT (Programa de Regularização Tributária):
“Art. 1o O disposto nos §§ 2o e 3o do art. 1o da Medida Provisória no 783, de 31
de março de 2017, não se aplica a débitos extintos nos termos do art. 156 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, ainda que sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
Art. 2o A retificação e o cancelamento da declaração de compensação estão
sujeitos à admissibilidade e deferimento pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, nos termos dos arts. 106 a 113 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017.
Parágrafo único. A liberação da retificação e do cancelamento da declaração de
compensação por meio eletrônico não é impeditiva de posterior análise e decisão
do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 3o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de
Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.” (grifei).
17.Embora a situação tratada no presente processo refira-se ao
parcelamento da lei 11.941/2009 e o ADI RFB no 5/2017 trate do
parcelamento do PERT, a situação é a mesma: a transformação de um
débito extinto em débito “vencido” para inclusão em parcelamento
especial, em condições vantajosas. Essa possibilidade é negada no
ADI para todos os débitos extintos nos termos do art. 156 do Código
Tributário Nacional, até mesmo para débitos extintos por
compensação ainda não homologada. Com muito mais razão, deve
ser negada para débitos extintos por pagamento, onde sequer existe
dúvida quanto ao valor do crédito.
18.Diante do exposto, concluo que:
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.716 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.919495/2012-36

• embora o pagamento objeto da Dcomp em análise não tenha sido
vinculado ao respectivo débito na DCTF ativa, o sistema alocou-o
corretemante ao débito correspondente, considerando o código do tributo
e o período de apuração;
• o direito creditório do contribuinte restringe-se ao valor não alocado do
pagamento, conforme já reconhecido no Despacho Decisório e mantido
pela DRJ Belo Horizonte.
19.Proponho o envio deste relatório ao contribuinte facultando-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias do recebimento para apresentação de razões
adicionais à defesa, com posterior retorno do processo ao CARF.
(grifos nossos)
Igualmente, o entendimento da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais é no sentido da impossibilidade de realocação do
pagamento, mediante simples retificação da DCTF, conforme se verifica
do Acórdão no 9101-004.075, que negou provimento a recurso interposto
pelo contribuinte, tendo recebido ementa nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. TRIBUTO PAGO E CRÉDITO
EXTINTO. RETIFICAÇÃO DA DCTF. PAGAMENTO INDEVIDO.
INEXISTÊNCIA.
Descabe a restituição de valor pago que serviu para a extinção perfeita e
regular de crédito tributário, ainda que, posteriormente, o contribuinte
apresente declaração retificadora desvinculando o referido pagamento, pois,
até o limite do valor retificado, essa alteração não caracteriza pagamento
indevido para fins de restituição ou compensação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a
preliminar de reinício de julgamento continuidade do julgamento iniciado antes
do despacho de admissibilidade complementar, vencido o conselheiro Rafael
Vidal de Araújo. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencida a conselheira Lívia De Carli Germano, que lhe deu provimento.
Assim, deve ser dado provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.716 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.919495/2012-36

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital